Tribunal: TJES
Processo: 5014040-59.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014040-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA e outros
RECORRIDO: NELSIONITA NASCIMENTO SENA GUIMARAES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº: 5014040-59.2022.8.08.0024

Recorrentes: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA e MUNICÍPIO DE VIANA

Recorrida: NELSIONITA NASCIMENTO SENA GUIMARÃES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE VIANA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS
EX TUNC
. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS. PRECEDENTE DO TJES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A controvérsia prende-se a apurar a possibilidade de cômputo, para fins de aposentadoria, do período em que a servidora esteve afastada de suas funções em razão de anulação de concurso público, tendo sido posteriormente reintegrada por força de decisão judicial.

3 - Uma vez anulado o ato administrativo que determinou o afastamento, a reintegração do servidor opera efeitos
ex tunc
, o que implica o restabelecimento do
status quo ante
e a garantia de todos os consectários legais e vantagens que seriam auferidos caso o servidor estivesse em efetivo exercício. Não se trata de contagem de tempo fictício, mas de reparação pela exclusão indevida dos quadros funcionais.

4 - O entendimento adotado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “
[...] Uma vez anulado o ato de demissão e consequente reintegração do servidor, este fará jus a todos os consectários legais referentes ao período em que ficou indevidamente afastado do cargo público, haja vista a invalidação do ato, cujos efeitos operam-se ex tunc. 2. Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00323070920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)”.

5 - Assim, agiu com acerto a sentença ao determinar o cômputo do período para fins previdenciários e a concessão do benefício, sendo ônus da municipalidade a regularização de eventuais pendências contributivas decorrentes do ato nulo por ela praticado.

6 - Recurso conhecido e improvido. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)